Tribunal: TJMT
Processo: 0007210-94.2015.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007210-94.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS MARIO COSTA E SILVA - CPF: 442.243.111-00 (APELANTE), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), JAIRO JOSE DA SILVA - CPF: 044.372.888-74 (APELANTE), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), JAIRO JOSE DA SILVA - CPF: 044.372.888-74 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO –
TESE
ABSOLUTÓRIA
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

DO
“ANIMUS FURANDI”

–

PROCEDÊNCIA

–

PROVA ANÊMICA

–

CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO CONFIRMADO EM SEDE JUDICIAL -
AUSÊNCIA DE
DEPOIMENTO DA
S
VÍTIMA
S
EM
JUÍZO E DEPOIMENTO POLICIAL
CLAUDICANTE

–
RECURSO

PROVIDO,
EM
DISS
ONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

"
A
prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
Defesa
, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente.
(...)
(STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interpost
o
em favor de
LUIS MARIO COSTA E SILVA
,
pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

4
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Várzea Grande/MT
, que
o
condenou pela
prática do crime de furto qualificado p
or abuso de confiança e

concurso de agentes (art. 155, § 4º, inciso
s II e IV
, CP).

Inconformad
a, a
Defesa

pugna pela
absolvição
,
argumentando a insuficiência probatória quanto ao “
animus
furandi
”
(id.
200100189
).

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo
des
provimento

do recurso (id.

200100197
).

A

Procuradoria

Geral de Justiça

emitiu
parecer
recomendando
o
desprovimento
do recurso
(id. 207038664)
.

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, §4º, II e IV, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da
Defesa
: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos de prova que formam o caderno processual são robustos e suficientes para subsidiar o édito condenatório do apelante, por evidenciar claramente a materialidade e a autoria delitiva imputadas – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) n
o dia
31 de março de 2015
, por volta das 13:00h, em residência situada na travessa Capitão Costa, beco 03, casa 05,
bairro centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados JOEL MIGUEL DE SALES,
LUIS MARIO COSTA E SILVA
e JAIRO JOSÉ DA SILVA, previ
amente ajustados, em unidade de condutas e desígnios,
s
ubtraíram, para si ou para outrem,
com abuso de confiança, coisas alheias móve
is, consistentes em: 24 (vinte e quatro) pacotes de papel higiênico, avaliados em R$ 168,00 (cento e sessenta e o
ito reais), 01 (um) fardo de arroz, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), 01 (um) pacote de arroz, não avaliado, 02 (dois)
sacolões de alimentos diversos, avaliados em R$ 100,00 (cem reais), 05 (cinco) fardos de leite, avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 14 (qua
torze) fardos de cerveja, avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 02 (dois) fardos de óleo, avaliado em
R$ 36,00 (trinta e seis reais), 01 (um) saco de carvão, avaliado em R$ 10,00 (dez reais), 15 (quinze) pacotes de café, n
ão avaliados, 03 (três) fardos de sabão em pó, avaliados em R$ 90,00 (noventa reais), 06 (seis) pacotes de sa
bão em pó, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais)

(...) conforme, Auto de Avaliação Indireta de f. 45,
pertencente a empresa vítima Compre Mais
Supermercado LTDA
,
representada à época por Willian Alves Borges
.

(...)

Prima facie, cabe mencionar que os denunciados JOEL MIGUEL DE SALES, LUIS MÁRIO COSTA E SILVA e JAIRO JOSÉ DA SILVA
eram, a época dos fatos, funcionários da empresa
/ vítima, desempenhando eles as funções de repositor, entregador e conferente,
respectivamente.

(...)
”
(sic) (id. 200100166)
.

Ao fim
da instrução criminal
, o
J
uízo singular prolatou sentença, condenando
o apelante
pela prática do crime de
furto qualificado
pelo
abuso de confiança e
concurso de agentes
(art. 155, § 4º, inciso
II e
I
V
, do CP)
.

Em que pese o esforço argumentativo
do M
inistério Público
, a
pretensão
defensiva comporta acolhimento.

A
materialidade

do crime restou
suficientemente
comprovada pelo
auto de prisão em flagrante

(pág. 16),
termo de exibição e apreen
são

(pág.
48)
, termo de entrega (pág. 50
), boletim de ocorrência 2015.90940 (pág. 55)
e
Auto de Avaliação Indireta (pág. 86)
(id. 200100166)
.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

De início,
insta salientar que
a
vítima

e a testemunha não foram ouvidas em juízo, a despeito dos esforços
engendrados
em localiz
á
-los
não foi
possível
em nenhum
dos
end
ereço
s
informado
s
.
Contudo, compareceram na
fase administrativa
.

Ao ser ouvi
do
em sede inquisitiva,
o supervisor do estabelecimento comercial

WILLIAN ALV
E
S
BORGES
relatou
que acionou o rastreador do
caminhão da empresa, constan
d
o que o a
utomóvel estava estacionado na frente da residência do
correu Joel.

A testemunha ainda
verberou que, quando chegou no imóvel, observou que o réu, juntamente com os corréus, estava descarregando a mercadoria do supermercado p
ara o interior da res
idência. Vejamos
:

“
(...)
Que hoje foi acionado o rastreador do caminhão e foi constatado que o mesmo tinha saído da

rota e estava estacionado na frente da residência do JOEL; Que foi acionado o 190 e o depoente e mais VALTERSON TONIAZZO e MAX ARIEL TONIAZZO, proprietários da empresa, se deslocaram
para a residência do JOEL
e chegaram junto com os policiais militares,
que no local o JOEL e LUIS MARIO estavam descarregando as mercadorias apreendidas pelos policiais militares
,
e colocando no interior da residência do JOEL
; Que
este, questionado pelos policiais disse que o conferente de mercadorias da empresa, JAIRO JOSE DA SILVA também estava envolvido no delito por eles praticado
; Que afirmaram ser esta a primeira vez que desviaram mercadorias da empresa; Que
no interior da casa constataram que várias mercadorias estavam cobertas com pano e que davam a impressão de terem sido carregadas em outra ocasião
; Que
foi encontrado mercadorias na casa do LUIS MARIO e também na do JAIRO

(...)” (sic
- 200100166 - Expediente (AP. 7210.94.2015 PARTE 1) - pág. 25/27
).

A vítima
, representada pelo senhor

VALTERSON TONIAZZO
,
na delegacia declarou:

“(...)
QUE na época o caminhão de entrega estava sendo monitorado através de rastreamento; QUE foi detectado a parada do caminhão em endereço constante como sendo Rua Capitão Costa n° 15, travessa Humaitá, Várzea Grande MT; QUE tal local constava com sendo residência do funcionário de nome JOEL; QUE foi acionado a
Polícia
e ao chegar no local foi encontrado JOEL e LUIS; QUE em seguida após informações dos mesmos a Policia se deslocou na residência, tendo sido apurado toda a mercadoria que havia sido desviada do supermercado; QUE o
decla
ra
nte
informa que a maior parte dos produtos desviados do Supermercado, foram encontrado na residência de JOEL e LUIS sendo a menor quantidade na residência de JAIRO; QUE não sabe precisar os tipos de mercadorias encontradas em cada lugar, não sabendo informar exatamente o que fora apreendido em cada residência;
(...)
”
(sic - 200100168 - Expediente (AP. 7210.94.2015 PARTE 3) - pág. 15/16).

Em depoimento policial
,

MAX ARIEL TONIAZZO,
também representando
a vítima
,

asseverou:

“
(...) QUE afirma ter sido a mercadoria roubada e recuperada encontrada na casa de todos os 3; QUE não sabe dizer quais mercadorias foram apreendidas na casa de quem, mas que afirma ter sido a maior
quantidade de mercadorias encontrada na casa de JOEL e LUIS, sendo que a menor quantidade, foi encontrada na casa de JAIRO. (...)
” (sic - 200100168 - Expediente (AP. 7210.94.2015 PARTE 3) - pág. 19/20).

O policial militar, EDELSON CUNHA DE OLIVEIRA,
na fase inquisitiva depôs que:

“
(...)
tomaram conhecimento de que o supermercado
Compre Mais da Alzira Santana tinha sido furtado por funcionário e que as mercadoria estavam sendo descarregadas na Rua Capitão C
osta nº15, bairro centro; Que se deslocaram até o endereço indicado e depararam com um caminhão do supermercado sendo descarregado e as mercadorias guardadas na residên
cia do Sr. JOEL MIGUEL DE SALES, funcionário da empresa, Que junto com ele estavam outros dois funcionários de nome LUIS MARIO C
OSTA E SILVA e JAIRO JOSE DA SILVA, sendo estes comparsas do furto
(...)”
(id. 200100166)

E
m juízo
,
o policia
l
que efet
uou
a prisão em flagrante do recorrente,
declarou
:

“
(
... )

vou
falar a verdade, eu não recordo mais não
(...)
teve esse fato mesmo, faz muito tempo, aí que eu lembro
pegamos eles carregando
,
eles trabalhavam
lá
, fazia
m
entrega
s
,
aí teve essa denúncia aí, deslocamos até o local, constatamos o fato
e conduzimos eles para a delegacia
e ficou a cargo da PJC
.

MP: que mercadoria eles carregaram (ou descarregaram)
?

Várias mercadorias.

MP: Você lembra de alguma coisa...?

Não me lembro.

MP: Mas estava tudo em fardo ou estava separado?

Ah eu não lembro, eu só lembro que aconteceu, aconteceu sim.

MP: Vocês foram em um só lugar ou foram
em
dois?

Ah eu acho que foi só em um. Eu não recordo mais.

MP: E de que transporte estava sendo feita a mercadoria?

Acho que era um caminhãozinho.

MP: Você lembra se era da empresa?

Era da empresa, né?! Era da empresa.

MP: Fora isso o senhor não lembra de mais de nada?

Não, não lembro.

MP: E em relação a isso,
te chamaram
...
e lembra do que falaram?

Não teve muito o que falar, era pego em flagrante, né?!

MP: O pessoal da empresa estava junto com vocês?

Estavam.

MP:
Foi
eles
que (
inaudível) CIOSP?

Eu acho, não lembro, só sei que eles já estavam tipo, já de olho já neles
, né?!

MP: Houve resistência?

Não, não
.
foi tranquilo
!

MP: tinha alguma documentação
...(
inaudível)
?

Não.

Defesa
: No local, quando vocês foram e separaram para apreensão, os bens relacionados
batiam com o
estoque d
o
desvio
,
a
mercadoria
batia
com a nota fiscal?

Eu não sei, não vi nota fiscal, eu sei que
eles estavam descarregando
os
atacado
s
da empresa
lá.

Defesa
: Tinha identificação que eram da empresa?

Isso aí tem que ver, porque isso aí eu não me recordo mais
, entendeu?!

(...)

o caminhão era rastreado, aí eles
sempre
paravam em pontos
, aí
eles começaram a fazer o acompanhamento disso,
entendeu?!
porque
ele
tem uma linha de um local para
ele
pegar, aí ele
ia parando em outro local,
saia fora da rota,

pelo jeito
,
aí gerou suspeitas do pessoal da empresa, aí
já
foi feito o acompanhamento
lá
e
achou os
pertences lá na casa lá.

MP: então não chegou a deslocar para outro local?

Não, eu não
...
acho que não.
(...)”
(sic – id. 200100174).

Por sua vez, o apelante
LUIS MARIO COSTA E SILVA
,
em depoimento realizado logo após a prisão em flagrante, declarou:

“Eu não furtei. Nenhuma mercadoria encontrada na minha casa é deles. Todas as mercadorias encontradas em minha casa eu comprei. (...) Que perguntado ao interrogando se estava descarregando mercadorias na data de hoje na residência do JOEL, Respondeu ‘Não estava’;
Que
perguntado se tem as notas das mercadorias encontradas em sua residência, respondeu ‘não tenho’ (...)” (sic
-
id. 200100166).

A versão não destoa daquela apresentada no interrogatório judicial
, momento em que asseverou
:

“(...)
eu lembro que nós fomos buscar mercadoria, eu e o Joel, no deposito que fica lá na
(avenida)
Júlio Campos, quando vo
ltando para o mercado, ele recebeu uma ligação, e eu acho que era a filha dele, aí disse preciso levar um
remédio para minha
esposa, eu
lembro que a esposa dele tinha problema psicológico, e
aí
paramos
que ele
compr
ou
o remédio,
eu até fiquei assustado,
porque
desviar a rota do caminho
, né?! Como era rapidinho

a gente vai lá entrega e depois vamos embora
...
aí como era num beco, eu dei ré e entrei, ele desceu para levar o remédio par
a a esposa dele, e eu desci e disse
:
você pode me arrumar um copo d’água, ele disse
:

‘
eu arrumo
’
, aí entrei, no que nós voltamos
já tinha o carro, não era o carro da polícia, era um
a
caminhoneta do pessoal do
‘
C
ompre
M
ais
’
(...),
desceu do carro e já mandou a gen
te entrar de novo para dentro da casa do nosso colega, aí eu assustei
...

aí ele
:
‘perdeu
!

P
erdeu
!

P
erdeu
!
’,
eu não entendia, perdeu o que?

...

‘
cadê
?
,

cadê
?
,
as compras,
as
mercadorias
?’ as mercadorias estão no
caminhão!
,

aí ele
:
‘não
!

N
ão
!
a mercadoria que vocês subtraíram?!’
,
‘
faz dias que
a
gente vem
rastreando o caminhão
’
(...), colocou a gente sentado, depois que ele ligou para o carro da
polícia
...
aí
a
policial veio, aí entrou para dentro do quarto do colega
meu,

e

foi tirando as coisas, foi tirando, foi tirando
, mas
não
era tudo isso aí que está aí
(na denúncia)
(...) aí
tiro
u
, como nós ficamos sentado no corredor, ele
()
pediu para que eu levantasse e abrisse a porta do caminhão e
ainda pediu para a gente ajudar a colocar no cami
nhão baú, foi isso que aconteceu
...
mas
, assim, no caso, nós pegamos e desce
mos com
a mercadoria...

(
meneou
negativamente com a cabeça)

até porque o caminhão tinha lacre
!

Defesa
: No momento da ocorrência os policiais
adentraram a
residência do rapaz
?

O
s policiais chegaram,
no que
eles
chegaram
ficaram na porta
, aí que o filho
(vítima)
, não sei o nome do que estava lá, aí que chamou
,
e os policiais não entraram lá dentro
, aí nós ficamos e eles entraram
(...) o
meu
colega falou ‘isso tudo aqui que vocês estão pegando é meu
, eu comprei’, mas não deram uma chance da pessoa apresentar nota e foram colocando
...
aí o que aconteceu
?!
a
s
mercadoria
s
que nós
pegamos e
colocamos den
tro do baú
, do caminhão,
misturou com a que nós havíamos pegado no depósito
.

Defesa
: Tinha compra de outro mercado?

Que eu vi não era do mesmo mercado.

Defesa
: Na primeira abordagem não foi policial?

Não, não foi policial militar, não.

Defesa
: Quem fez a primeira abordagem?

Não lembro o nome de qual dos filhos do dono, que chegou numa caminhoneta.

Quando a policial
chegou
,
eles
já estavam tirando a mercadoria?

Não! esperaram a polícia chegar, entraram lá dentro
, aí
eles começaram
...
o policial não colocou a mão em nada,
quem foi tirando foi eles mesmo,
pessoal do
‘
C
ompre

M
ais
’
,
foi tirando e colocando perto da gente, se não me engano, até tirou foto
,
aí ‘
perdeu
!

P
erdeu
!
vocês vão ter
que
ajudar a colocar lá
!
’
...
aí
o que aconteceu
?!

tive que
arrebentar
o lacre, porque
o caminhão
lá é lacrado

do que sa
i
de
lá do depósito
...
aí tirei, quebrei o
lacrei, peguei
e
fui colocando
as coisas
dentro do caminhão.
(...)
” (sic
-
id.

200100173).

Nesse contexto, apesar dos indícios relatados
na fase inquisitiva
, não se alcança a conclusão
d
a prática d
o crim
e

de
furto como sentenciado pelo juízo singular.

Em que pese h
aja
depoimento das vítimas e testemunha na fase inquisitiva
apontando que o apelante participou da empreitada criminosa
, estes não foram confirmados em juízo, havendo em sede judicial
,
apenas
,
o relato d
e um
policial militar

e a palavra do apelante, sendo que em decorrência do lapso temporal
,
o militar não conseguiu
confirmar
a ocorrência
, repisando muitas vezes que não se recordava
.
Além disto, quando conseguia confirmar algo, sempre o fazia de forma claudicante.

Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra d
a vítima
tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e os autores do delito, o que não
ocorre no

presente caso,
uma vez que as vítimas não foram ouvidas em juízo,
não
h
a
ve
ndo
confirmação
,
indene de dúvidas
quanto aos fatos
.

Isto posto, não existe qualquer prova
judicializada
de que o recorrente tenha praticado a conduta, porque em que pese os depoimentos na fase policial vinculando-o
a
os fatos, não houve descrição de forma cabal
de como ocorreram.

No caso, há certa contrariedade
,
pois
o fragrante foi realizado na residência de JOEL MIGUEL DE SALES
e
na fase inquisitiva as vítimas
, VALTERSON TONIAZZO e MAX ARIEL TONIAZZO,
e a
testemunha
, WILLIAN ALVES BORGES,

afirmam
que fo
ram
encontrado
s
produtos f
urtados

do “
S
upermercado
C
ompre
M
ais
”
na casa do apelante
,

(
id. 200100166 e 200100168
pág. 15/16 e 19/20
)
.
No entanto
,

o
policial
militar

EDELSON CUNHA DE OLIVEIRA
relata
,
em juízo
,

ao ser questionado se haviam
feito diligências em mais de um local, respondeu
,
por duas vezes

que achava que não
, o que contraria a versão das vítimas
,
na fase inquisitiva,
donde se permite inferir

que a autoridade policial não
acompanhou
toda a diligência, o que fragiliza as provas.

Outrossim,
a testemunha na delegacia não sabia
dizer quais foram os produtos encontrados, nem mesmo a quantidade encontrada na residência de cada um dos envolvidos (id. 200100166 e 200100168 pág. 15/16 e 19/20)
, nem mesmo o policial militar
que
atendeu
a ocorrência
consegui
u
detalhar
na fase judicial
quais foram os materiais apreendidos, nem se estavam em fardos ou avulsos
(
id. 200100174)
.

Desta forma
,
temos que todo o contexto probatório
gera a dúvid
a
s

invencíveis
quanto a origem ilícita dos
produtos alimentícios
apreendido
s

na casa do
apelante, sendo que sempre negou que tenha furtado as mercadorias

retiradas de sua casa
(id.
200100166)
.

A
lém disto, a

Defesa
aponta que o caminhão estava lacrado

até a chegada dos policiais
, dizendo que
,

a pedido
dos proprietários
da empresa
e
na presenç
a
da
autoridade policial
foi necessário
quebr
ar
o lacre do veículo
para colocar os itens encontrados na residência de JOEL MIGUEL DE SALES
dentro do

caminhão
(id. 200100173)
.

Neste ponto, importante reprisar que a
Defesa
alegou que todos os produtos apreendidos dentro da residência de JOEL MIGUEL DE SALES, se somaram aos que já estavam no caminhão vindo do depósito da própria empresa
da vítima

(id. 200100173).

Insta salientar que o supervisor
comercial das vítimas
,
WILLIAN ALVES BORGES,
ouvido na fase inquisitiva
,
afirmou que no interior da residência de JOEL foi constatada
“
várias mercadorias que estavam cobertas com pano e que davam a impressão de terem sido
‘
carregadas
’

em outra ocasião
”
, desta feita, conforme própria afirmação do depoente na delegacia, é de
se entender
que não se tratava de produtos alimentícios acomodados recentemente
, o que robora a tese defensiva de
que
o caminhão
, provavelmente,

estava lacrado no momento do flagrante
.

A despeito do apelante não ter
produzido provas a seu favor
,
apresentando
nota fiscal dos produtos alimentícios encontrado
s
em sua residência, é
imperioso observar que é costume social não guardar cupom fiscal de compras realizadas
, ainda mais, de
supermercado
.

Em síntese,
r
ealmente, observo que o conjunto probatório é
claudicante
e anêmic
o
,
pela
dubiedade

dos depoimentos
e

fragilidade
das provas produzidas
e

a despeito de indicar a possibilidade da participação do apelante na prática do crime, não permite a formação de um raciocínio de certeza em relação à
sua
autoria.

Na espécie, as provas não foram conf
irmadas em juízo e o único ouvido demonstrou diversas vezes que não se recordava
.

E
m caso semelhante
,

o
Superior Tribunal de Justiça entendeu que
"a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
Defesa
, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente.
(...)
(STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Com efeito, é imperioso salientar que
“havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Com tais considerações,
impõe-se a
incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório,
com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
em
diss
onância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO

para absolver
LUIS MARIO COSTA E SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024